Tribunal: STF
Processo: HC 58845
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA UNIFORMIZOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO
SENTIDO DE SER TEMPESTIVA A APELAÇÃO CRIMINAL ENTREGUE EM CARTORIO
NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL, EMBORA O JUIZ A TENHA DESPACHADO NO
DIA SUBSEQUENTE. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.